Tribunal: TJDFT
Processo: 0006143-22.2017.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PAI E FILHA. VONTADE CONSCIENTE DO RÉU DE AMEDRONTAR A VÍTIMA OU DE CAUSAR-LHE MAL INJUSTO E GRAVE NÃO DEMONSTRADA. DESENTENDIMENTO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prova coligida aos autos não se mostra suficiente para amparar a condenação do réu pelo crime de ameaça. Na realidade, o que se tem é um desentendimento entre pai e filha, no qual a fala exacerbada dele não teve o condão de representar um efetivo ataque à liberdade pessoal desta, de modo a perturbar a sua tranquilidade e a causar-lhe temor de mal injusto e grave. 2. Recurso conhecido e desprovido.